Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702193-78.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIMAR OLIVEIRA APELADO: JESUITA RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSIMAR OLIVEIRA em face da sentença (ID 15693540) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento (despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e acessórios da locação) movida por JESUÍTA RIBEIRO DE ARAÚJO, julgou procedente o pedido para confirmar a decisão que determinou a desocupação imediata do imóvel, rescindir o contrato de locação e condenar o réu/apelante ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, da multa, demais encargos e acessórios da locação previstos no contrato. Em face da sucumbência, condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 15693549), suscita preliminar de ilegitimidade ativa para cobrança dos acessórios da locação (energia elétrica, água e IPTU), sob o argumento de terem sido adimplidos por terceiro. Por consequência, pugna pela exclusão dos referidos acessórios, bem como pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 15693559), a apelada argúi preliminar de intempestividade, de ausência de fundamentação específica e de coisa julgada. No mérito, requer o desprovimento do apelo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável, concernente à tempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Consoante art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ipsis litteris: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, essa Corte de Justiça normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, a qual dispõe que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Confira-se: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006.” Do cotejo dos autos, verifica-se que o réu/apelante, por meio de seu advogado, tomou ciência da sentença em 31/01/2020, sexta-feira. Importa destacar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte, por meio de seu advogado, toma ciência da decisão, efetua a contagem do prazo legal ou daquele estipulado pelo Juízo, bem como apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação teve início em 03/02/2020- segunda-feira, esgotando-se no dia 21/02/2020, sexta-feira. A apelação foi interposta no dia 03/03/2020, terça-feira (ID 15693549), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator